Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. VAZAMENTO DE DADOS. TRANSAÇÃO FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO DEVER DE RESSARCIR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao ressarcimento integral de valores transferidos via PIX pela autora decorrente de fraude bancária, afastando o dano moral.
2. O recorrente sustenta ausência de falha do serviço, por se tratar de transferência realizada pela própria correntista com uso de senha e dispositivo autorizados, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se houve falha na prestação de serviços do banco, apta a ensejar sua responsabilidade civil objetiva pelos prejuízos sofridos pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia não impede a apreciação, em sede recursal, de matérias de natureza jurídica, inexistindo inovação recursal quando as alegações se limitam à análise da responsabilidade civil e do enquadramento jurídico dos fatos.
5. A relação jurídica atrai a aplicação do CDC, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14.
6. A atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno (Súmula 479 do STJ).
7. Não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor - que seguiu as orientações de fraudadores sem as devidas cautelas -, mas também à falha de segurança do sistema do banco – que não bloqueou transações atípicas que destoam do perfil do consumidor e permitiu que falsários tivessem acesso aos dados do correntista, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas -, motivo pelo qual a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, observada a culpa concorrente deste.
8. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: acórdãos 2103001, 2095698 e 2040158.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a condenação ao ressarcimento de 50% do valor transferido. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de engenharia social quando evidenciada falha na segurança e no tratamento de dados. 2. A participação do consumidor no evento, mediante conduta negligente, configura culpa concorrente e autoriza a redução proporcional da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 945; Lei no 9.099/1995, arts. 20 e 55; Lei no 13.709/2018, art. 6o, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJDFT, Acórdão 2103001, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 16/03/2026; TJDFT, Acórdão 2095698, Rel. Luiz Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 2040158, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/09/2025.